Tribunal: TJSP
Processo: 0000381-82.2017.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000381-82.2017.8.26.0593, da Comarca de Garça, em que é apelante CARLOS
ALBERTO DOMINIQUINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento parcial ao recurso para substituir a privação de liberdade por
prestação pecuniária, na forma supra aludida, mantida no mais a sentença., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-82.2017.8.26.0593 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 0000381-82.2017.8.26.0593.
Apelante: Carlos Alberto Dominiquini.
Apelado: Ministério Público.
3a Vara da Comarca de Garça.
Voto no 40.361 – Relator.
O Juízo da 3a Vara da Comarca de Garça condenou CARLOS
ALBERTO DOMINIQUINI a cumprir pena de 01 (um) ano de detenção, no regime inicial aberto,
e a pagar dez (10) dias/multa, suspendendo sua habilitação pelo prazo de quatro (04) meses, como
infrator do artigo 303, caput, c.c. o artigo 291, § 1o, inciso I, e artigo 306, todos da Lei no 9.503/97,
na forma do artigo 69, do Código Penal.
A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de
serviços à comunidade pelo prazo da pena fixada.
Irresignado, o réu recorre em busca de absolvição por insuficiência
de provas, salientando que não restou comprovado que estivesse com a capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool no momento do acidente de trânsito (fls. 212/217).
Contrarrazoado o recurso (fls. 221/226), a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
A denúncia afirmou que no dia 21 de dezembro de 2017, por volta
das 21:30 horas, na Rua Olívio Turato, no 540, centro, cidade e comarca de Garça, o Apelante
conduziu o veículo automotor VW/Fox, placas DCY-4270, na via pública, com a capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substancia psicoativa que
determine dependência. E nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, agindo com manifesta
imprudência, praticou lesões corporais culposa na direção de veículo automotor contra a vítima
Licimari Mastroto de Lima.
De acordo ainda com a denúncia, o réu estava embriagado,
conduziu o veículo pela via pública, causou o choque contra o automóvel Ford/Verona, de placas
CCP-3493, que estava devidamente estacionado, e em razão do acidente a vítima, que o
acompanhava, suportou lesões corporais de natureza leve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-82.2017.8.26.0593 -Voto no
3
A materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência
(fls. 09/15), nos laudos periciais de exame clínico (fls. 17), de corpo de delito realizado na vítima
(fls. 69/70 e 166/167) e do local do acidente e dos veículos envolvidos (fls. 56/53).
A autoria também é certa, porque o réu confirmou que na data dos
fatos participava de uma confraternização, ingeriu uma lata de cerveja e uma dose de pinga, depois
tomou a condução do veículo para buscar sua esposa na casa de amigos. Retornava normalmente
para sua residência, e ao desviar de um cachorro que
invadiu a pista acabou dando causa ao choque do seu veículo
contra o carro estacionado. Estava acompanhado da esposa, que ocupava o banco do passageiro, e
que em razão do acidente sofreu lesão na orelha. Afirmou, entretanto, que não estava embriagado
(fls. 07 e mídia).
A vítima, esposa do réu, confirmou a versão apresentada por ele,
declarando que ‘ele não estava embriagado’. Porém, acabou confirmando que ele ingeriu cervejas
antes de conduzir o veículo e que ela se feriu no momento da colisão (mídia).
Os policiais militares Fábio Henrique Silvestre e André Gonçalves
de Oliveira, que atenderam a ocorrência, narraram que foram acionados, via COPOM, para atender
uma ocorrência de acidente de trânsito. No local se depararam com o veículo Fox, que havia se
chocado contra a traseira de um veículo Verona que estava estacionado na via pública. Com o
choque, o veículo Verona foi empurrado contra a calçada e atingiu uma lixeira. Em contato com o
motorista do Fox _ causador do acidente_ notaram que ele apresentava sinais de embriaguez,
como: odor etílico, fala pastosa, andar cambaleante e olhos vermelhos. Indagado, o condutor
admitiu ter ingerido uma pinga e uma cerveja. Como não havia etilômetro disponível naquele
momento, encaminharam o réu à U.P.A. para realizar exame clínico, que constatou a embriaguez,
conforme consta do laudo. A vítima, esposa do réu, sofreu lesões corporais em razão do acidente.
Não tiveram contato com ela (fls. 03, 04 e mídia).
O proprietário do veículo atingido, Valdir Aristides Natalino,
afirmou que providenciou o conserto e que o réu está ‘acertando’ com ele.
Confirmou que o réu aparentava estar alterado no momento do
acidente, pois apresentava andar “‘cambaleante’, exalava odor etílico e os olhos estavam bastante
avermelhados” (mídia).
Os elementos de convicção coligidos não deixam dúvida sobre a
autoria e a culpa do Apelante, que conduziu veículo automotor na via pública em visível estado de
embriaguez alcoólica, dando causa a acidente viário, que acarretou lesões corporais de natureza
leve na vítima, sua esposa.
O exame clínico concluiu que o réu estava embriagado (fls. 17).
Inviável, portanto, a tese da insuficiência de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-82.2017.8.26.0593 -Voto no
4
E diversamente do que alega a defesa técnica, o fato narrado na
denúncia tipifica o delito imputado na peça vestibular, pois a legislação especial pune a conduta do
agente que “Conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influencia de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência” (artigo 306,
caput, do Código de Trânsito Brasileiro).
No mais, o § 2o, do artigo 306, do CTB, dispõe que “a verificação
do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame
clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de
prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”
(grifos da reprodução).
Anoto, também, que a redação do tipo penal esclarece as formas
de aferição da alteração da capacidade psicomotora, dentre elas a presença de “sinais que
indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora” (artigo 306,
inciso II, CTB).
A propósito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“Com o advento da Lei 12.760/2012, a alteração da capacidade
psicomotora do agente poderá ser verificada mediante exame clínico, vídeo, prova testemunhal ou
outros meios de prova admitidos, observado o direito à contraprova” (RHC no 61645-SP, 6a T.,
Rel. Nefi Cordeiro, 17/05/2016, v.u.).
A vítima é esposa do réu e certamente dela não se poderia esperar
comportamento outro, senão voltado para beneficiá-lo. Daí porque não se dá crédito à assertiva
dela no sentido de que ele ‘não estava embriagado’.
Cuida-se, ademais, de crime de perigo abstrato.
Mantida a condenação, a pena comporta pequeno reparo, porque a
sentença não motivou a contento a opção pela prestação de serviços à comunidade, quando poderia
ter efetuado a substituição por prestação pecuniária, mais
benéfica ao réu, e que no caso é mais razoável, considerando que
ele confessou a prática delitiva __ admitiu que havia ingerido bebidas alcoólicas __ e que vem
reparando o dano que causou.
Daí a substituição por prestação pecuniária, que se estipula no
valor de um salário mínimo, considerado o salário vigente na data do efetivo cumprimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000381-82.2017.8.26.0593 -Voto no
5
quantia que o réu deverá fazer reverter em benefício de entidade assistencial do local da infração,
na forma de cestas básicas.
O regime prisional, para a hipótese de reconversão, é o mais
brando.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento parcial ao recurso
para substituir a privação de liberdade por prestação pecuniária, na forma supra aludida, mantida
no mais a sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator